Tribunal: TJSP
Processo: 2186876-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2186876-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Flórida Paulista, em que é impetrante
MAURO ROBERTO BOVOLAN GIMENES e Paciente CARLOS ANTONIO
OVELAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência do presente habeas corpus, para que produza os
efeitos legais, determinando-se o arquivamento destes autos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186876-34.2020.8.26.0000 -Voto no 28139
2
VOTO no 28139
HABEAS CORPUS no 2186876-34.2020.8.26.0000
COMARCA: Flórida Paulista Vara Única
Impetrante: MAURO ROBERTO BOVOLAN GIMENES
Paciente: CARLOS ANTONIO OVELAR
Habeas corpus com pedido liminar
Ameaça e
descumprimento de medida protetiva Pretensão de
relaxamento da prisão ou de concessão da liberdade
provisória Alegação de que a decisão de conversão
da prisão em flagrante em preventiva não foi
devidamente motivada, de ausência dos requisitos
autorizadores da prisão cautelar e de desproporcionalidade da medida, diante da
possibilidade de fixação do regime aberto para o
cumprimento da pena, em caso de eventual
condenação - Petição de desistência do habeas
corpus Homologada a desistência.

O Advogado MAURO ROBERTO BOVOLAN
GIMENES impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido de
liminar, em favor de CARLOS ANTONIO OVELAR, alegando a
ocorrência de constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Flórida Paulista/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186876-34.2020.8.26.0000 -Voto no 28139
3
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 147 do
Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/06, no âmbito da violência
doméstica, e teve decretada a sua custódia preventiva, sem, porém,
fundamentação concreta para tanto, sendo caso de relaxamento da prisão.
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de concessão da
liberdade provisória e/ou medidas cautelares alternativas, porque
ausentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal e
também porque o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo
que, em uma remota hipótese de condenação, será possível a fixação do
regime mais brando.
Pleiteia, assim, liminarmente, a aplicação da medida
cautelar menos gravosa que a prisão, com a soltura do paciente, e, no
mérito, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão ou
concedida a liberdade provisória ao paciente, sem fiança, ou, ao menos, a
aplicação de medida cautelar menos gravosa e mais adequada e
necessária ao caso em comento.
Indeferida a liminar (fls. 98/99), com a vinda das
informações (fls. 101/102), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 106/111).
Sobreveio petição do ilustre impetrante com pedido de
desistência do habeas corpus (fls. 211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186876-34.2020.8.26.0000 -Voto no 28139
4
É o relatório.
Diante da desistência manifestada pelo impetrante
quanto ao processamento deste remédio constitucional (fls. 211), outra
solução não pode advir senão pela homologação do pedido.
Ante o exposto, por meu voto, homologo a desistência
do presente habeas corpus, para que produza os efeitos legais,
determinando-se o arquivamento destes autos.
FERNANDO SIMÃO
Relator